Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO CURSO DO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao determinar a retirada do nome do devedor de cadastro de proteção ao crédito.
2. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento, que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.
3. Diante da regra prevista no art. 513 do Código de Processo Civil, é possível apenas a aplicação subsidiária, na fase de cumprimento de sentença, dos dispositivos referentes ao processo de execução de título extrajudicial.
4. Diante da constatação de que foram infrutíferas diversas diligências para a localização dos bens do devedor o curso do incidente de cumprimento de sentença deverá ser suspenso nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.
5. A inscrição do nome dos devedores, diante da existência de obrigação vencida e não adimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada, logicamente, a necessidade de exclusão dos nomes nos aludidos cadastros após o pagamento integral do débito.
6. Recurso conhecido e provido.